Tribunal: TJDFT
Processo: 0700064-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Agravo interno. Possibilidade de julgamento conjunto. Ação reivindicatória. Imóvel público. Execução provisória de sentença. Desocupação. Benfeitorias. Direito de retenção e levantamento. Inexistente. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução provisória de sentença em ação reivindicatória, determinou o prazo de 20 dias para desocupação voluntária de imóvel público ocupado pela agravante. 1.1 A agravante alegou nulidade da decisão por violação ao contraditório e à ampla defesa, e requereu prazo de dez meses para desmobilização planejada, com retirada de benfeitorias. 1.2 A agravada sustentou a inexistência de direito à retenção ou levantamento de benfeitorias e requereu a imediata reintegração na posse do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante possui direito à retenção ou levantamento de benfeitorias realizadas em imóvel público; e (ii) estabelecer se é cabível a concessão de prazo para desocupação planejada do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada não violou os princípios do contraditório e ampla defesa, tampouco o princípio da vedação à decisão não surpresa. A ausência de apresentação pela TERRACAP de plano de desocupação não impõe ao magistrado o acolhimento do plano de desocupação apresentado pela parte contrária, ainda mais quando constatado pelo juízo de origem, de forma fundamentada, a inexistência de razão para postergação da desocupação do imóvel pela agravante.
4. O imóvel é ocupado pela agravante desde 1990, sendo ajuizada ação reivindicatória em 1991, com sentença proferida em 1997 e confirmada em grau recursal.
5. As decisões colegiadas proferidas nos autos da Ação Reivindicatória reconheceram a natureza pública do imóvel e afastaram o direito à indenização por benfeitorias, por ausência de boa-fé na ocupação.
6. A alegação de que a agravante aluga o imóvel a terceiros não altera a caracterização da ocupação irregular.
7. A desocupação imediata é compatível com o título executivo judicial e não há fundamento jurídico para sua postergação.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 507; CC, art. 1.219.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1263654, 0723228-30.2019.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 15/07/2020.